Tribunal: TJDFT
Processo: 0744121-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744121-63.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, MARCELO RIBEIRO COSTA APELADO: MARCELO RIBEIRO COSTA, BANCO DO BRASIL S/A, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo derradeiro de 5 (cinco) dias, a respeito da alegação do apelado em contrarrazões, no que à preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, em ID 71559876. Após, retornem para exame. Brasília/DF,15 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ; III - à decisão prevista no art. 701 . Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.